Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007822-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), JACKSON GOMES DE SOUZA - CPF: 086.698.066-06 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 743/STJ. PERDA SUPERVENIENTE DA EFICÁCIA DA LIMINAR. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a execução de astreintes e determinou que a readequação de faturas e compensação de valores fossem apuradas em liquidação, em demanda revisional de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é exigível a multa cominatória fixada em tutela provisória diante do alegado descumprimento da ordem judicial; e (
ii
) a tese firmada no Tema no 743 do STJ impõe a execução das astreintes independentemente das circunstâncias supervenientes que afetaram a eficácia da decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 743, delimitou que a multa cominatória fixada em tutela provisória somente se torna exigível após confirmação por sentença de mérito, desde que ausente efeito suspensivo ao recurso interposto, distinguindo-se a sua eficácia da sua exigibilidade.

4. A controvérsia dos autos não se restringe ao momento de exigibilidade da multa, mas à própria subsistência da obrigação, tendo o acórdão recorrido reconhecido a perda superveniente da eficácia da tutela provisória após a substituição do medidor e realização de perícia técnica.

5. A análise fática revelou que a obrigação imposta na liminar deixou de subsistir no contexto concreto, afastando, por consequência, a incidência das astreintes, sem afronta à tese firmada pelo STJ.

6. A orientação do Tema no 743 não impede o afastamento da multa quando demonstrada a ausência de descumprimento juridicamente relevante ou a perda de eficácia da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com ratificação do acórdão recorrido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema no 743 do STJ disciplina apenas o momento de exigibilidade das astreintes, não impedindo o seu afastamento quando demonstrada a perda superveniente da eficácia da tutela provisória. 2. A inexistência de
descumprimento juridicamente relevante da decisão judicial afasta a incidência da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 515, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 743, REsp 1.200.856/RS; STJ,
EAREsp
1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON GOMES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(
Proc. no 1001790-03.2017.8.11.0041)
, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, o autor obteve tutela provisória, posteriormente confirmada por sentença de mérito, determinando que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica, mediante realização de depósitos judiciais, bem como a readequação das faturas de consumo à média habitual.

A sentença de mérito julgou procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela antecipada e determinando a readequação das faturas referentes ao período compreendido entre julho de 2015 e agosto de 2019.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente pleiteou a aplicação de multa cominatória (astreintes), sob o argumento de que a
parte executada descumpriu a ordem judicial em dois períodos distintos, quais sejam: de 03/07/2017 a 02/08/2017 e de 31/01/2019 a 11/02/2019, totalizando 43 (quarenta e três) dias de inadimplemento, bem como requereu a readequação das faturas e o abatimento dos valores depositados em juízo.

O Juízo de origem indeferiu os pedidos formulados, sob o fundamento de que não seria cabível a execução das astreintes, bem como que a readequação das faturas e a compensação dos valores demandariam apuração em liquidação.

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento

(Proc. no 1007822-69.2025.8.11.0000)
, sustentando, em síntese, a exigibilidade da multa cominatória em razão do descumprimento da decisão judicial durante a vigência da tutela provisória, bem como o direito à efetivação do comando sentencial no tocante à readequação das faturas e compensação dos depósitos judiciais.

A Turma Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, sob o fundamento de que a liminar teria perdido sua eficácia após a substituição do medidor e realização de perícia técnica em 10/08/2017, afastando, assim, a incidência das astreintes
(cf. Id. no

299142870
)
.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo agravante, os quais foram rejeitados
(cf. Id. no
312291857
)
.

Na sequência, foi interposto Recurso Especial, no qual se alegou violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.022, II e 537 do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial
(cf. Id. no
335294881
)
.

A Vice-Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, verificou a incidência da sistemática dos recursos repetitivos, determinando a
devolução dos autos a este órgão fracionário para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 743
(cf. Id. no
350457869
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente reexame tem por finalidade verificar a adequação do acórdão proferido por esta Câmara à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 743 dos recursos repetitivos, que dispõe sobre a exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 743, fixou a seguinte tese jurídica:

“A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ -
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024).

A Corte Superior, ao firmar tal entendimento, delimitou que a discussão se restringe ao momento de exigibilidade da multa cominatória, não abrangendo a análise acerca da sua incidência ou afastamento diante das circunstâncias fáticas de cada caso concreto.

No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de execução das astreintes, sob o fundamento de que a liminar perdeu sua eficácia após a substituição do medidor e realização de perícia técnica, afastando, assim, a subsistência da obrigação no contexto fático delineado nos autos.

Conforme se extrai da fundamentação do julgado, a controvérsia foi resolvida com base na análise das circunstâncias supervenientes que impactaram a eficácia da tutela provisória, e não sob o prisma do momento de exigibilidade da multa cominatória.

Considerando que a tese defendida pelo recorrente no Recurso Especial — no sentido de que a multa seria automaticamente exigível em razão do descumprimento da liminar — não se confunde com a matéria decidida no Tema no 743, e considerando que o acórdão desta Câmara não contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há o que se retratar.

Pelo contrário, a tese firmada no Tema no 743 apenas disciplina a exigibilidade da multa, não afastando a possibilidade de sua não incidência quando demonstrada a perda de eficácia da decisão judicial no caso concreto, como reconhecido no acórdão recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e
RATIFICO
O ACÓRDÃO RECORRIDO por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto
alinhado à tese firmada no Tema no 743 do Superior Tribunal de Justiça, não exercendo, portanto, o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026